Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATENDIDOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva porque limitação temporal de 2 – dois – anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS – ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos.
Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não aplicabilidade dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução.
É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Referido artigo 50, CC, adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e de confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
Como exceção à regra da autonomia patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente possível, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada com abuso da personalidade para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, o que depende de prova específica. No caso dos autos e conforme definido pela decisão agravada, satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.